Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007738-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (AGRAVANTE), X5 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 54.063.062/0001-71 (AGRAVADO), DEBORA ARANTES DE PAULA MOREIRA - CPF: 011.540.461-92 (AGRAVADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE PEREIRA - CPF: 981.061.046-72 (AGRAVANTE), MIZAEL BARRETO - CPF: 627.583.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARANTES DE PAULA MOREIRA - CPF: 011.540.461-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas cautelares deferidas inaudita altera parte. Bloqueio de ativos financeiros via sisbajud na modalidade “teimosinha”. Arresto de precatório e averbação premonitória. Princípio da menor onerosidade. Preservação da atividade empresarial. Excesso de garantia. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas cautelares em ação de execução de título extrajudicial, consistentes em: arresto de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” por 30 dias; arresto no rosto dos autos de processo referente a precatório; expedição de certidão para averbação premonitória em sete matrículas imobiliárias; e inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão por ausência de citação prévia para pagamento; e (ii) estabelecer se as medidas constritivas deferidas são proporcionais e adequadas, considerando os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3.

O poder geral de cautela confere ao magistrado a prerrogativa de adotar medidas provisórias, inclusive de natureza constritiva como o arresto, quando houver risco ao resultado útil do processo, conforme artigos 799, VIII, e 301 do CPC, não havendo violação ao devido processo legal na concessão de tutela inaudita altera parte.

4. A execução deve realizar-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), porém em harmonia com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), especialmente quando existem outros bens idôneos a garantir a execução.

5. A penhora de dinheiro, embora prioritária na ordem do artigo 835 do CPC, não tem caráter absoluto (Súmula 417 do STJ) e deve ser flexibilizada quando comprometer a continuidade da atividade empresarial.

6. O arresto do precatório, que supera o dobro da dívida exequenda, somado às averbações premonitórias em imóveis, constitui garantia suficiente para assegurar o resultado útil da execução, tornando desproporcional a manutenção simultânea do bloqueio de contas bancárias.

7. A preservação da atividade empresarial é princípio basilar que deve nortear a atuação judicial, evitando-se que a busca pelo crédito resulte na inviabilização da unidade produtiva, o que prejudicaria o próprio credor e a coletividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As averbações premonitórias em matrículas imobiliárias não constituem medida excessivamente gravosa, pois não retiram a posse ou propriedade dos bens, servindo apenas para dar publicidade a terceiros e evitar fraudes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 799, VIII, 801, 805, 828, 835 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 417.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DO MATO GROSSO LTDA (COOPNOROESTE) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1005974-84.2026.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por X5 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. e DÉBORA ARANTES DE PAULA, deferiu liminarmente medidas cautelares em desfavor da parte agravante, consistentes em: (i) arresto de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", durante 30 dias; (ii) arresto no rosto dos autos do processo n. 0002482-33.2014.8.11.0038, referente a precatório no valor de R$ 4.436.056,11; (iii) expedição de certidão para averbação premonitória em sete matrículas imobiliárias; e (iv) inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD (cf. Id. no 218393598 do processo de origem).

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) as medidas deferidas são excessivas e desproporcionais ao valor da dívida executada (R$ 2.235.683,68); (b) possui patrimônio suficiente para garantir a execução, especialmente o precatório e imóveis avaliados em mais de R$ 6.475.185,05; (c) o bloqueio de ativos financeiros inviabiliza suas atividades, impedindo o pagamento de salários, fornecedores, acordos judiciais e obrigações tributárias; (d) está em pleno funcionamento, gerando empregos e cumprindo função social relevante na região; (e) não houve intimação prévia para pagamento ou justificativa antes do bloqueio; (f) configura-se excesso de penhora, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para revogar integralmente as medidas cautelares ou, subsidiariamente, determinar o desbloqueio imediato das contas bancárias da agravante e dos avalistas, mantendo as demais medidas constritivas (cf. Id. 348452888).

A decisão contida no Id. no 349795382 deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros da parte agravante.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 349239375).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela cautelar de arresto de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade “teimosinha” por 30 dias, além do arresto de crédito precatório e averbação premonitória em imóveis dos executados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a tese de nulidade da decisão por ausência de citação prévia para pagamento. A legislação processual civil confere ao magistrado o poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas provisórias, inclusive de natureza constritiva como o arresto, quando houver risco ao resultado útil do processo. O artigo 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que incumbe ao juiz “determinar que se realizem medidas executivas”, podendo o exequente pleitear medidas urgentes nos termos do artigo 301 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, os documentos apresentados pela exequente na origem, notadamente os relatórios de restrição de crédito (SERASA e SCR) indicando passivo multimilionário, configuram indícios suficientes de insolvência a justificar a concessão da tutela inaudita altera parte, ao menos em relação à parte dos pedidos da autora, não havendo violação ao devido processo legal, mas sim o exercício regular da tutela jurisdicional para garantir a eficácia da execução.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que cinge à verificação da proporcionalidade das medidas constritivas deferidas, sob a ótica dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. É cediço que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), buscando a satisfação do crédito de forma eficaz. Todavia, esse objetivo deve ser ponderado com o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no artigo 805 do CPC, segundo o qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

A análise dos autos revela que o Juízo a quo deferiu um conjunto abrangente de medidas: bloqueio de dinheiro em conta (SISBAJUD), constrição de crédito futuro (precatório) e averbação em imóveis. Embora a penhora em dinheiro ocupe o primeiro lugar na ordem preferencial do artigo 835 do CPC, tal prioridade não é absoluta e deve ser flexibilizada quando a medida comprometer a continuidade da atividade empresarial, especialmente quando existem outros bens idôneos a garantir a execução. Nesse sentido, aplica-se o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto” (STJ - Súmula 417).

Os documentos carreados aos autos evidenciam que a Agravante é uma cooperativa em pleno funcionamento, responsável pela captação de leite de diversos produtores rurais e pela manutenção de postos de trabalho na região. O bloqueio integral e contínuo de suas contas bancárias por 30 dias (“teimosinha”), concomitantemente com as demais medidas, possui potencial lesivo suficiente para paralisar suas operações, impedindo o pagamento de folha salarial e fornecedores, o que fere o princípio da preservação da empresa. Ademais, constata-se a existência de outras garantias robustas já alcançadas pela decisão judicial, notadamente o arresto no rosto dos autos do processo no 0002482-33.2014.8.11.0038, referente a um crédito de precatório no valor nominal de R$ 4.436.056,11, montante este que, isoladamente, supera o dobro da dívida exequenda (R$ 2.235.683,68).

Nesse contexto, a manutenção simultânea do bloqueio de contas bancárias (SISBAJUD) mostra-se excessiva e desproporcional. A preservação da atividade empresarial é um princípio basilar que deve nortear a atuação judicial, inclusive em processos executivos, evitando-se que a busca pelo crédito resulte na “quebra” da unidade produtiva, o que, em última análise, prejudicaria o próprio credor e a coletividade.

Ademais, não está suficientemente demonstrado o risco concreto de dilapidação patrimonial apto a justificar medida tão drástica como o bloqueio incessante de ativos financeiros em sede cautelar (inaudita altera pars). A simples comprovação de que a parte devedora possui outros débitos ou apontamentos em órgãos de restrição ao crédito não se confunde, nem faz presumir, a prática de atos tendentes a esvaziar o patrimônio para frustrar a execução. O passivo elevado, por si só, reflete um quadro de crise econômico-financeira, e não necessariamente de fraude ou má-fé processual, exigindo-se prova de conduta ativa de alienação ou ocultação de bens para caracterizar o periculum in mora específico do arresto cautelar, o que não se extrai dos autos apenas pela existência de múltiplas dívidas

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão para adequar as constrições à realidade fática, equilibrando os interesses em jogo. O levantamento do bloqueio SISBAJUD é medida de rigor para permitir a oxigenação financeira da Agravante, sem que isso implique desproteção à Agravada, visto que remanescem o arresto sobre o precatório — garantia de alta liquidez futura e segurança jurídica, por se tratar de dívida pública — e as averbações imobiliárias, medidas estas que se mostram suficientes, por ora, para assegurar o resultado útil da execução. Quanto ao pedido de cancelamento das averbações premonitórias (art. 828, CPC), este não merece acolhida, pois tal providência não retira a posse ou a propriedade dos bens, servindo apenas para dar publicidade a terceiros e evitar fraudes, constituindo um ônus suportável e necessário diante do quadro de endividamento global dos executados.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando exclusivamente o levantamento imediato do bloqueio de ativos financeiros realizado via SISBAJUD (modalidade teimosinha) nas contas da empresa Agravante e dos coexecutados, mantendo-se inalteradas as demais medidas cautelares deferidas na origem (arresto no rosto dos autos do precatório, averbações premonitórias nos imóveis e inclusão em cadastros de inadimplentes), que permanecem hígidas como garantia do juízo

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026